Tribunal: TJBA
Processo: 8030639-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030639-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MAGALI SILVA NEIVA

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 19ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora custeasse o tratamento multiprofissional de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica específica não credenciada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão diz respeito a
definir se a operadora do plano de saúde deve custear o tratamento multiprofissional fora da rede credenciada, diante da ausência de profissionais aptos na rede própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra fundamento na Lei nº 12.764/2012, que garante o direito ao tratamento multiprofissional das pessoas com TEA, assegurando atenção integral às suas necessidades de saúde.

4. A negativa de custeio pela operadora é legítima apenas quando comprovada a oferta de profissionais capacitados na rede credenciada, o que não ocorreu no caso em exame, configurando violação aos direitos da criança.

5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe aos planos de saúde a cobertura integral de métodos e técnicas prescritas pelo médico assistente para o tratamento do TEA, ainda que fora da rede credenciada.

6. A urgência do tratamento justifica a manutenção da tutela de urgência, pois a ausência de terapias adequadas pode causar graves prejuízos à evolução do quadro clínico da criança.

7. O recurso interno interposto resta prejudicado em virtude da perda superveniente de objeto, dado o julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030639-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
MAGALI SILVA NEIVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.